Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO. AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDAMENTADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de afetação dos REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
3. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Todavia, no caso, o título executivo judicial formado nos autos do processo n.o 32159/97 apresenta elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
5. Desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva quando evidenciada a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
6. Verifica-se, ainda, a apresentação do valor devido por intermédio de simples cálculos aritméticos, o que demonstra a não incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
7. Com efeito, a questão em tela se diferencia daquela em que, havendo pendência relacionada à liquidação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1.169.
8. O art. 1.037, § 9o, do CPC, prevê que, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
9. Afastado o sobrestamento do feito referente ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.